Tribunal: STF
Processo: HC 215812
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 731.241/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 02/02/2022, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 171 (estelionato) e 288 (associação criminosa) do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pirapozinho/SP converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 15ª Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia. Sustenta cabível a substituição por prisão domiciliar, por ser o paciente o responsável pelos cuidados de filha com 2 anos de idade. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e família constituída. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, o recolhimento domiciliar. 



    6. O impetrante deixou de juntar, com a inicial, a decisão mediante a qual determinada a prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Embora não conste dos autos a decisão que resultou na prisão preventiva, o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, destacou que a medida teve fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, em vista da reincidência e dos maus antecedentes do paciente (e-doc. 6).



    10. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva: 



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos)  



    11. Não há, portanto, ilegalidade manifesta na imposição da prisão. 



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a medida (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Quanto à afirmação de se tratar de pai de criança com 2 anos, não há comprovação de ser o único responsável pelos cuidados da filha, circunstância exigida para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. IV, do Código de Processo Penal. Nessa linha:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)  



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator